Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717166-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE LIMA MONTEIRO DE ASSIS EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A, HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que esclareça o interesse recursal, uma vez que a prescrição suscitada pela parte ré foi afastada pelo acórdão ora embargado. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 17:36:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator